Tribunal: STF
Processo: HC 59512
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-12
Data de publicação: 1982-03-12

Ementa:
- Transitada em julgado a sentença condenatória não há como trancar-se a ação penal que se exauriu. Válida é opção do julgador entre dois laudos conflitantes, tendo em vista o princípio do livre  convencimento do julgador - art. 157 do CPP. O "habeas corpus" não é meio adequado ao reexame de provas. 
H C indeferido.